Tribunal: STJ
Processo: 0002518-98.2007.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26054 - PR
(2008/0000079-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO
: VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PROCESSO
DISCIPLINAR. INFRAÇÃO QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada aplicou a norma mais benéfica para fixar o termo inicial do prazo
prescricional com base no
do Código Penal, afastando a incidência do
art. 109
art. 142,
§ 1o, da
, sob o fundamento de que notários e registradores exercem
Lei 8.112/1990
atividade estatal, mas não ocupam cargo público efetivo. O agravante, contudo, deixou
de impugnar especificamente o fundamento de que, quando a infração disciplinar
também configura crime, o prazo prescricional deve observar as regras do Código
Penal, limitando-se a sustentar que as condutas estariam restritas ao
âmbito administrativo.
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eff81b6d-492e-490d-85d4-1a7e4bd28d1c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eff81b6d-492e-490d-85d4-1a7e4bd28d1c

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26054 - PR
(2008/0000079-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO
: VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PROCESSO
DISCIPLINAR. INFRAÇÃO QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada aplicou a norma mais benéfica para fixar o termo inicial do prazo
prescricional com base no
do Código Penal, afastando a incidência do
art. 109
art. 142,
§ 1o, da
sob o fundamento de que notários e registradores exercem
Lei 8.112/1990,
atividade estatal, mas não ocupam cargo público efetivo. O agravante, contudo, deixou
de impugnar especificamente o fundamento de que, quando a infração disciplinar
também configura crime, o prazo prescricional deve observar as regras do Código
Penal, limitando-se a sustentar que as condutas estariam restritas ao
âmbito administrativo.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO PARANÁ contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em
mandado de segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar,
fixando o termo inicial na data do fato e afastando a aplicação da
ao
Lei 8.112/1990
caso (fls. 313-317).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) equívoco na aplicação da
"legislação penal em matéria do campo administrativo, que tem regras próprias para
Documento eletrônico VDA55284102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:36
Código de Controle do Documento: 9e5543d7-7286-48a4-b03e-06bfa930374b

resolução da questão da prescrição" (fl. 328); ii) ausência de comprovação de direito
líquido e certo do impetrante.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso (fls. 335-
342).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
interno (fls. 352-355).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
No origem, o agravado impetrou mandado de segurança contra ato do
Presidente do Conselho da Magistratura que instaurou procedimento disciplinar para
apurar condutas praticadas enquanto titular de tabelionato em
A acusação
Curitiba/PR.
foi julgada procedente, com aplicação de multa e reconhecimento parcial da
prescrição. O Tribunal de Justiça do Paraná denegou a segurança e manteve a
decisão administrativa.
Na ausência de previsão legal expressa, o
ora impugnado reformou
decisum
o acórdão e aplicou a norma mais benéfica para fixar o termo
do prazo
a quo
prescricional (art. 109 do Código Penal), afastando a incidência do
§ 1o da
art. 142,
sob o fundamento de que notários e registradores exercem atividade
Lei 8.112/1990,
estatal, mas não ocupam cargo público efetivo.
Contudo, o agravante não impugnou o fundamento segundo o qual, quando
a infração disciplinar também configura crime, o prazo prescricional deve ser apurado
Documento eletrônico VDA55284102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:36
Código de Controle do Documento: 9e5543d7-7286-48a4-b03e-06bfa930374b

conforme as regras do Código Penal. Em vez disso, limitou-se a discutir o mérito sob a
premissa de que as condutas atribuídas ao agravado estariam restritas ao âmbito do
direito administrativo.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

DIREITO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. VÍCIOS
INEXISTENTES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO
CRIME NO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL.
PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE
DISCIPLINA.
PARECER
DE
CARÁTER
OPINATIVO.
NÃO
ACOLHIMENTO
PELA
AUTORIDADE
COMPETENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA55284102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:36
Código de Controle do Documento: 9e5543d7-7286-48a4-b03e-06bfa930374b

ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela parte ora
Agravante impugnando ato administrativo atribuído ao Secretário de
Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que o excluiu dos
quadros da Polícia Militar do Estado, alegando a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, bem como a
contrariedade da decisão impugnada com o parecer que foi emitido pela
Comissão de Disciplina.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário.
4. No caso em exame, a parte agravante, ao interpor agravo, não logrou
êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, os
fundamentos da decisão agravada, no sentido da inocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, da prescrição da pretensão
punitiva e de cerceamento de defesa, além da regularidade do processo
administrativo disciplinar que culminou no ato de exclusão do
Recorrente.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
ordinário por falta de fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido (AgInt no RMS n.
relator
76.424/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de
.
9/3/2026)
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55284102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:36
Código de Controle do Documento: 9e5543d7-7286-48a4-b03e-06bfa930374b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 26.054 / PR
Número Registro: 2008/0000079-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
4014639
Sessão Virtual de 23/05/2023 a 29/05/2023
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO
: VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS,
REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO
: VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 30/05/2023.

Brasília, 30 de maio de 2023
Documento eletrônico VDA37004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/05/2023 00:22:53
Código de Controle do Documento: f48708e7-2e41-422a-a733-30b4aa3d6cb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 26.054 / PR
Número Registro: 2008/0000079-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
25189820078160000 4014639
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO
: VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA E OUTRO(S) - PR022601
AGRAVADO
: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR
ADVOGADO : VICENTE PAULA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR018877
TERMO
Documento eletrônico VDA56313782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 1cbce189-6dc6-486a-9bb6-2cc88218c277

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 1cbce189-6dc6-486a-9bb6-2cc88218c277